Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face ao despacho da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que fixou o termo inicial para o prazo de resposta do réu a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia. Ao deferir a liminar, o juízo consignou, entre as observações ao réu, que o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que por disposição do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911, o prazo para resposta do réu teria início a partir do cumprimento da ordem de busca e apreensão. Requereu “seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para apresentar defesa, dando PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso”. Preparo regular sob ID 39357710. É o relatório. Decido. O ato judicial objurgado foi proferido nos seguintes termos: “2 - Cumprida a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para, querendo: 2.1 - PAGAR a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados única e exclusivamente da data do cumprimento da liminar - independentemente de ciência da parte ré -, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; E/OU. 2.2 - CONTESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. Pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo.” (Grifei) Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou que, cumprida a liminar, proceda-se a citação do réu e aguarde-se o prazo para apresentação da resposta, cujo termo se iniciará da juntada do mandado de citação aos autos. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. De mais a mais, embora o ato combatido esteja topograficamente junto à uma decisão interlocutória, não guarda qualquer correlação com o deferimento ou cumprimento da liminar, mas refere-se apenas ao impulsionamento oficial do processo Não bastasse, o juízo fixou a ordem cronológica dos atos, ou seja, primeiro o cumprimento da liminar de busca e apreensão, depois a citação e intimação do réu, ressaltando tão somente que o prazo de resposta começará da juntada do mandado de citação nos autos e não do cumprimento da liminar. Enfim, mesmo que analisada a questão sob o prisma do respectivo decisum, não se vislumbra qualquer interesse do recorrente na interposição do recurso, pois seu pedido encontra-se abrigado pelo ato judicial. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403